Tribunal: CARF
Processo: 19515.720492/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720492/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.982 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CILASI ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/10/2009
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Súmula CARF no
119.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720492/2012-23
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720492/2012-23

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 02-52.991 - 8a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 267 e ss), verbis:
Compõem o processo 19515.720492/2012-23 os seguintes autos de infração lavrados
por descumprimento de obrigações principais e acessória, no período de 03/2007 a
13/2008, consolidados em 12/3/2012:
AI 37.339.596-5, no valor de R$ 2.191.150,88, refere-se à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais, não declarados em GFIP, conforme tabela II (fls. 224/225);
AI 37.339.597-3, no valor de R$ 838.189,85, refere-se à contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais, incidente sobre suas remunerações, conforme
tabela III (fls. 225/226);
AI 37.339.598-1, no valor de R$ 521.383,11, refere-se à contribuição para terceiros
(salário educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae) incidente sobre valores pagos a segurados
empregados, demonstrados na tabela II (fls. 224/225).
AI 37.339.599-0 (CFL 68), o contribuinte apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP com omissão de fato gerador de
contribuição previdenciária, infringindo a Lei 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, § 5o,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, e Regulamento da Previdência Social
–RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 225, inciso IV e § 4o.
Em decorrência da infração, foi aplicada a penalidade prevista na Lei 8.212/1991, artigo
32, § 5o, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, c/c o artigo 284, inciso II,
do RPS, nas competências 03/2007 a 07/2007 e 11/2007 a 13/2007, no valor de
R$177.883,20, como demonstrado às fls. 232 a 235 do relatório fiscal.
Na aplicação da multa, foi observado o disposto no Código Tributário Nacional – CTN,
artigo 106, inciso II, alínea “c”.
O contribuinte teve ciência das autuações em 16/3/2012 e apresentou impugnação em
16/4/2012, fls. 244 a 248, contra os autos de infração 37.339.599-0 e 51.001.794-0 (este
integrante do processo 19515.720536/2012-15).
Alega que os autos de infração devem ser anulados, uma vez que foram embasados em
legislação revogada.
Diz que o CTN, artigo 106, inciso I, abre a possibilidade de retroatividade da norma a
fato pretérito, quando a lei atual excluir a aplicação de penalidade.
Acrescenta que de acordo com o artigo 112 do CTN, a lei tributária será interpretada de
maneira mais favorável ao acusado, quanto à capitulação do fato.
Argui que o Decreto 3.048/1999 não pode ser empregado na autuação por se tratar de
norma infralegal.
Pede que os autos de infração 37.339.599-0 e 51.001.794-0 sejam julgados
improcedentes.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, que reputou não impugnada as
exigências formuladas nos autos de infração 37.339.596-5, 37.339.597-3 e 37.339.598-1. Por
oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/10/2009
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720492/2012-23

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo e a cargo dos segurados, bem como as destinadas a terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com
omissão de fato gerador de contribuição previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão,
não mais podendo ser debatida na fase recursal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 02/07/2014, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 277
e ss), em 30/07/2014. Em suma, questiona a aplicação da penalidade por descumprimento de
obrigações acessórias, exigidas nos Debcad's 37.339.599-0 e 51.001.794-0, por se fundamentar
em legislação revogada, qual seja o § 5° do art. 32 da Lei 8.212/1991, bem como o inciso II do
art. 284 do Decreto 3.048/1999.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das alegações pertinentes ao Debcad no 51.001.794-0, por não se
tratar de débito controlado no presente processo, ao teor do REFISC, às e-fls. 236.
Conheço das demais matérias recurso por conter os requisitos legais.
Rejeito a alegação de que a multa exigida no Debcad 37.339.599-0, teria
fundamento em legislação revogada. Ocorre que a penalidade aplicada respeitou o princípio da
retroatividade benigna, conforme se verifica no comparativo entra as multa aplicadas, elaborado
pela autoridade lançadora, às e-fls. 232 a 235 do relatório fiscal, em estrita conformidade com a
Súmula CARF no 119, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720492/2012-23

benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria estranha à lide; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital